Tribunal: STJ
Processo: 0071292-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076931 - RJ(2026/0071292-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JORGE ROSIEL SANTOS MELO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
NÃO
CONHECIMENTO
DO
.

WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL OU RECURSO PRÓPRIO.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A
PENA INTERMEDIÁRIA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos no que se refere à
aplicação do parâmetro estabelecido pela sentença condenatória anulada
para as agravantes e a atenuante.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 621074f8-407e-414e-afc0-9ccca05493b6

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 621074f8-407e-414e-afc0-9ccca05493b6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076931 - RJ(2026/0071292-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JORGE ROSIEL SANTOS MELO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
NÃO
CONHECIMENTO
DO
.

WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL OU RECURSO PRÓPRIO.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A
PENA INTERMEDIÁRIA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos no que se refere à
aplicação do parâmetro estabelecido pela sentença condenatória anulada
para as agravantes e a atenuante.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE ROSIEL SANTOS
MELO contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual não conheci do
em
224/229,
writ
virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de recurso próprio ou revisão
criminal, mas concedi a ordem de
de ofício diante da existência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade quanto à exasperação da pena intermediária pela nova sentença
condenatória em fração diversa e mais gravosa da aplicada pela sentença anulada,
Documento eletrônico VDA55905297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af0a6ac1-d919-4ce5-a0b8-7c8291b7b939

que reconheci como parâmetro para a dosimetria da segunda fase do delito de
homicídio qualificado, válido para agravantes e atenuantes.
Neste recurso, a defesa sustenta haver ilegalidade na aplicação da fração
de redução inferior à utilizada pela segunda sentença condenatória pela atenuante da
confissão, pleiteando seja mantido o patamar da primeira sentença condenatória para
as agravantes como operado pela decisão ora impugnada, mas que seja aplicada a
fração em razão da atenuante da confissão utilizada pela segunda sentença
condenatória, sob pena de reforma prejudicial ao réu.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada quanto à razão
aplicável pela confissão ou a submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
225/229
Conforme informado pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls.
e
124/125
), os autos foram remetidos à Vara de origem para cumprimento do
211/212
acórdão e arquivamento do feito em
e o acórdão ora impugnado
12/2/2026,
foi prolatado em
e disponibilizado no DJEN de
tendo
11/11/2025
17/11/2025,
o presente
sido impetrado somente aos
writ
27/2/2026.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. [...]
HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
MANDAMUS
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de
impetrado concomitantemente com
habeas corpus
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
Documento eletrônico VDA55905297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af0a6ac1-d919-4ce5-a0b8-7c8291b7b939

AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o
impetrado quando em
habeas corpus
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir
em substituição a recurso próprio ou a
habeas corpus
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO
. CONCESSÃO DE
IN DUBIO PRO REO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a
20/9/2023)
concessão da ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
882.773/SP,
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Entretanto, não se desconhece a determinação para que, quando presente
flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do
-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 647
Documento eletrônico VDA55905297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af0a6ac1-d919-4ce5-a0b8-7c8291b7b939

Esta é a situação dos autos, em que é possível se observar a ilegalidade
patente quanto à ofensa ao princípio da proibição de reforma prejudicial
indireta ao réu. Senão vejamos.
Diante do reconhecimento de três qualificadoras do homicídio (referentes
aos incisos I, III e VI do § 2.o do
do Código Penal), o Magistrado
art. 121
prolator da primeira sentença condenatória fixou a basilar no mínimo legal de
12 anos de reclusão (e-STJ fls.
). Na segunda fase, deslocou as
61/62
qualificadoras sobressalentes do motivo torpe e do meio cruel, valorando-as
a título das agravantes genéricas do
II,
e
do Código Penal,
art. 61,
a
d,
aumentando a reprimenda em 5 anos pelas duas agravantes e fixando a
pena intermediária em 17 anos de reclusão (e-STJ fl. 62). Na terceira etapa,
entendeu pela incidência da causa especial de aumento do feminicídio
praticado na presença de descendente da vítima, prevista no inciso III do § 7.
o do
do Código Penal, à fração de
estipulando a pena final em
art. 121
1/2,
25 anos e 6 meses de reclusão (e-STJ fls.
).
62/63
Nos termos do acórdão de e-STJ fls.
que deu provimento à apelação
77/79,
da defesa, tal sentença foi anulada em virtude do reconhecimento da causa
especial de aumento de pena não constante da pronúncia, determinando-se
novo julgamento pelo Conselho de Jurados.
Assim, após nova deliberação pelo Tribunal do Júri, o paciente foi
condenado pelo delito de homicídio triplamente qualificado previsto no
§ 2.o, I, III, e VI, do Código Penal.
art. 121,
A Magistrada de piso, nesta nova sentença, fixou a pena-base no mínimo
legal de 12 anos de reclusão (e-STJ fl. 28). Na segunda fase, aplicou as
qualificadoras sobressalentes do motivo torpe e do meio cruel, valorando-as
a título das agravantes genéricas do
II,
e
, do Código Penal,
art. 61,
a
d
aumentando a reprimenda em 4 anos para cada uma das duas agravantes
(e-STJ fls.
) e reduzindo a pena em 4 anos pela atenuante da
28/29
confissão, de modo que estabeleceu a pena intermediária em 16 anos de
reclusão (e-STJ fl. 29), tornada definitiva em virtude da ausência de
majorantes e minorantes.
Entretanto, ao assim proceder, a juíza não observou o limite definido pela
primeira sentença, que concedeu a cada agravante o condão de exasperar a
pena intermediária em 2 anos e 6 meses de reclusão, em situação mais
benéfica ao condenado estabelecida pela ausência de impugnação
ministerial acerca da dosimetria fixada pela primeira sentença, ainda que a
pena final tenha sido fixada em total inferior.
É dizer: uma vez que a primeira sentença foi alvo de impugnação
exclusivamente pela defesa, os parâmetros nela fixados devem ser
respeitados pela nova condenação, que não pode ultrapassar os limites
impostos pelo primeiro sentenciante em cada etapa individual da dosimetria.
Desse modo, o
de 4 anos para cada agravante eleito pela nova
quantum
sentença representa indevida reforma prejudicial ao réu, pois transborda
significativamente da fração consolidada em seu benefício pela primeira
sentença não impugnada pela acusação.
Assim, observo, de fato, a existência de
indireta operada
reformatio in pejus
pela segunda sentença e mantida pelo acórdão ora reprochado, de modo
Documento eletrônico VDA55905297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af0a6ac1-d919-4ce5-a0b8-7c8291b7b939

que entendo que o caso é de manutenção do mesmo patamar fixado pela
sentença anulada para cada circunstância valorada na segunda fase da
dosimetria.
Nestes termos, se o patamar de 2 anos e 6 meses foi consolidado pela
sentença anulada, ele deve ser respeitado e reproduzido para cada
agravante e atenuante reconhecida pela nova condenação, não podendo a
defesa pugnar pela estabilização de referido
para cada agravante
quantum
e, ao mesmo tempo, pretender seja outro o patamar para a atenuante da
confissão, proceder que seria notoriamente desleal e caracterizador de má
fé.
Logo, reconhecidas a
indireta e a obrigatoriedade do
reformatio in pejus
respeito ao limite estipulado pela primeira sentença para a segunda fase da
dosimetria, tal parâmetro deve incidir em toda a segunda etapa do cálculo,
incluindo-se agravantes e atenuantes.
Outrossim, ainda que tal quantitativo (2 anos e 6 meses) não seja
equivalente à razão de
usualmente aplicada pela jurisprudência na
1/6
segunda fase da dosimetria, o reconhecimento de que sua incidência está
consolidada pela proibição da reforma prejudicial ao réu impede que se
aplique a pleiteada fração de
tendo em vista a excepcionalidade do caso
1/6,
concreto a justificar o referido patamar de 2 anos e 6 meses.
Estabelecidas tais premissas, passo à nova dosimetria da reprimenda,
respeitados os parâmetros fixados pela primeira sentença:
Na primeira fase, mantenho a basilar no mínimo legal de 12 anos de
reclusão.
Na segunda etapa, reconhecidas duas agravantes e uma atenuante, majoro
a pena pelas agravantes em 5 anos e a reduzo, pela confissão, em 2 anos e
6 meses, de modo que a pena intermediária fica estabelecida em 14 anos e
6 meses de reclusão, que torno definitiva em virtude da ausência de causas
de aumento ou diminuição da pena.
Tal o cenário, não conheço do
; todavia, concedo a ordem de
writ
habeas
, nos termos ora delineados.
de ofício
corpus

Com efeito, como esclarecido na decisão ora impugnada, estabelecido como
parâmetro para a segunda fase da dosimetria o patamar aplicado pela sentença
condenatória anulada em recurso de apelação exclusivo da defesa e acolhido o pleito
da obrigatoriedade do respeito ao limite estipulado pela primeira sentença, a nova
condenação deve observar o mesmo
para toda a segunda etapa do cálculo
quantum
dosimétrico, incluindo-se agravantes e atenuantes, de forma que não há se falar em
manutenção da fração em razão das agravantes utilizadas pela sentença anulada,
deferida como parâmetro para a nova dosimetria, e, ao mesmo tempo, em aplicação da
fração pela atenuante utilizada pela segunda sentença.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao
.
agravo regimental
Documento eletrônico VDA55905297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af0a6ac1-d919-4ce5-a0b8-7c8291b7b939

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: af0a6ac1-d919-4ce5-a0b8-7c8291b7b939

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0071292-0
HC 1.076.931 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014402320238190001 00341705620248190000 14402320238190001
341705620248190000 901003532022
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JORGE ROSIEL SANTOS MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE ROSIEL SANTOS MELO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115541<650542845@
2026/0071292-0 - HC 1076931 Petição : 2026/0030833-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:44
Código de Controle do Documento: 39EA4276-9187-4E8A-946E-A330E64E15D2